Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-29.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ATENUANTE. INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação – devendo ser evitado o exame aprofundado da prova ou excesso de linguagem, a fim de não contaminar o convencimento dos jurados.
2. Se as provas (mídias) referidas pelo recorrente já estavam à disposição para acesso das partes, ainda que de forma física, não há se falar em prova nova ou extemporânea. Na hipótese, houve apenas a digitalização das mídias em momento posterior, da qual as partes foram regularmente intimadas. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Na denúncia, o Parquet descreveu, de forma suficiente, a dinâmica dos acontecimentos que levaram ao homicídio da vítima, expondo de maneira clara a sequência dos atos praticados pelos réus, que agiram, em tese, em unidade de desígnios e com dolo de matar. A conduta descrita, ao indicar, ainda que de forma sucinta, a narrativa dos fatos, o horário e o local do crime, permitiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, cumprindo, com rigor, o teor do art. 41 do CPP. Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia.
4. Além de comprovada a materialidade delitiva, há indícios, em sede de cognição sumária, para concluir pela autoria dos denunciados no evento criminoso, uma vez que os depoimentos tomados durante a instrução criminal corroboram aqueles colhidos pela Autoridade Policial no sentido de serem os acusados os autores do crime narrado na denúncia.
5. A tese defensiva de crime impossível não é evidente ou manifesta, devendo ser apreciada em momento oportuno pelo Conselho de Sentença, órgão competente para tanto.
6. A aplicabilidade da atenuante genérica (art. 65, III, alínea c, do CP) deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença no julgamento do mérito, pois, nos termos do art. 413, §1o, do CPP, é vedado ao juiz da pronúncia emitir juízo de valor sobre tal circunstância.
7. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.